Tribunal: STF
Processo: ARE 1417056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PREJUDICADOS.



Relatório



    1. Em 8.2.2023, o Ministro Edson Fachin, então Relator, deu provimento ao recurso extraordinário com agravo “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos” (fl. 10, e-doc. 558).  



    2. Intimado dessa decisão em 22.2.2023, o Ministério Público de Santa Catarina interpôs, em 27.2.2023, agravo regimental (e-doc. 564).  



    3. Na sessão virtual de 31.3.2023 a 12.4.2023, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 



    3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



    5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos 



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 570).  



    4. Intimado desse acórdão em 2.5.2023, o Ministério Público de Santa Catarina opôs, em 17.5.2023, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 577).  



    5. Em 5.6.2023, o Ministro Edson Fachin, então Relator, admitiu os embargos de divergência e determinou a remessa dos autos “à Presidência, para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, § 3º, do RISTF”:



    “No caso dos autos, cotejando o acórdão embargado com o ARE 1.410.898-AgR, proferido no âmbito na Primeira Turma, verifica-se aparente dissenso jurisprudencial entre os colegiados da Corte, especificamente no que se refere ao momento processual adequado para a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, instituto jurídico inserido no ordenamento pátrio com a Lei 13.964/2019, o chamado ‘Pacote Anticrime’, a qual inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 335, § 1º, RISTF, admito os embargos de divergência” (fls. 3-4, e-doc. 580).  



    6. Em 13.6.2023, este recurso veio-me em distribuição, nos termos do art. 76 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    7. Em 19.6.2023, determinei vista ao embargado para contrarrazões (e-doc. 584).  



    8. Em 19.7.2023, a Defensoria Pública catarinense apresentou contrarrazões. Alegou que, “em análise dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2018, ao passo que a sentença foi proferida em 8 de setembro de 2021. Como se vê, entre os referidos marcos transcorreu período superior a 3 anos. No âmbito do Recurso Especial nº 2031800/SC, houve a redução da pena do recorrido para 1 ano, 11 meses e 10 dias. Tal decisão transitou em julgado, não havendo qualquer discussão sobre a pena aplicada. Por sua vez, o prazo prescricional do respectivo delito é de 4 anos, conforme o CP” 
(fl. 3, e-doc. 589).



    Asseverou que, “na data do fato, o recorrido tinha menos de 21 anos (possuía 18 anos). Em razão disso, o prazo prescricional transcorre pela metade por força do seguinte dispositivo: Art. 115 do CP. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos” (fl. 3, 
e-doc. 589).



    Sustentou que, “o prazo prescricional para o recorrido é de 2 anos. Assim, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença proferida transcorreu período superior a 2 anos de modo que está fulminada a pretensão punitiva estatal pela prescrição no que tange à condenação do crime de tráfico de drogas privilegiado, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrido e, por conseguinte, julgar prejudicados os embargos de divergência opostos” (fl. 4, e-doc. 589).



     Estes os pedidos: 



    “a) Preliminarmente, seja julgado prejudicado o presente recurso em face da incidência da prescrição entre o recebimento da denúncia a publicação da sentença no que tange ao delito imputado ao acusado;



    b) Subsidiariamente, não sejam admitidos os embargos de divergência em face da ausência de similitude fática; 



    c) Subsidiariamente, seja sobrestado o presente feito até o julgamento do HC 185.913/DF pelo plenário deste STF; 



    d) Subsidiariamente, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.



    e) por fim, a observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, a serviço da democratização do acesso à justiça, notadamente: receber intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista em qualquer processo e grau de jurisdição (LC 80/94, 
art. 128, I; LCE 575/12, art. 46, I); a contagem em dobro de todos os prazos (LC 80/94, art. 128, I; LCE 575/12, art. 46, I); e, representar a parte independentemente de mandato (LC 80/94, art. 128, XI; LCE 575/12, art. 46, X)” (fl. 19, e-doc. 589).



    9. O embargante, juntando as respectivas cópias, alega que, “para a demonstração do dissídio jurisprudencial, toma-se como paradigma a decisão da Primeira Turma dessa Suprema Corte, proferida nos autos do Agravo Regimental no Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.410.898/SC, Rel. Dias Toffoli, j. em 20-3-2023” (fl. 5, e-doc. 577).  



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de divergência, para que prevaleça o entendimento partilhado pela Primeira Turma dessa Suprema Corte, no acórdão paradigma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia e, por conseguinte, afastar a retroatividade do art. 28-A do CPP no caso em comento” (fl. 14, 
e-doc. 577).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Os presentes embargos de divergência estão prejudicados pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao embargado.



    11. Na espécie vertente, o réu, Natan Samuel Cordeiro da Silva, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. VI do art. 40 da da Lei n. 11.343/2006), em 15.1.2018. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC recebeu a denúncia, em 16.1.2018, e condenou o embargado, em 8.9.2021, pelo crime do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), às penas de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas), e ao pagamento de duzentos e noventa dias-multa (fls. 1-5, 
e-doc. 378).



    Em 17.3.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa do embargado, mantendo-se a condenação imposta na sentença e a dosimetria da pena aplicada (e-doc. 448). Os embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça estadual, em 26.4.2022 (e-doc. 477).



    Em 21.11.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Recurso Especial 
n. 2.031.800/SC e reduziu as penas do embargado, mantendo-se a condenação imposta (e-doc. 545). Essa decisão transitou em julgado em 16.12.2022 (e-doc. 552).



    12. Provido parcialmente o Recurso Especial n. 2.031.800/SC, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que redimensionou a dosimetria da pena para “1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 96 dias-multa, mantido, no mais o aresto recorrido” (fls. 5-6, e-doc. 545), o prazo prescricional para o caso em espécie passou a ser de quatro anos, nos termos do inc. V do art. 109 e do art. 110 do Código Penal. 



    Levando-se em conta que, na data do fato (17.12.2017), conforme consta na sentença (fl. 1, e-doc. 378), o embargado tinha dezoito anos de idade, tendo o juízo declarado na sentença que, referente à dosimetria da pena imputada ao embargado, “incide, no caso, a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), na medida em que o acusado contava com apenas 18 (dezoito) anos na época do fato” (fl. 4, e-doc. 378), os prazos de prescrição são reduzidos na metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.



     Entre o recebimento da denúncia (16.1.2018) e a prolação da sentença condenatória (8.9.2021), transcorreu período superior a dois anos. Verifica-se, dessa forma, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal no caso em espécie. Assim, o presente recurso fica prejudicado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM DATA ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO” (RE n. 1.490.838-AgR, de minha relatoria, DJe 28.5.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra licitação. Art. 90 da Lei 8.666/1993, vigente à época. Corrupção ativa. Art. 333 do Código Penal. 4. Trânsito em julgado da decisão monocrática, proferida no recurso especial, a qual declarou extinta a punibilidade do agravante, em razão da prescrição da pretensão punitiva. REsp provido. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.388.560-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “Embargos de declaração. Inexistência de omissão, ambiguidade ou contradição. Mera reiteração das impugnações. Reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição. Matéria de ordem pública. Manifestação favorável da PGR. Embargos de declaração rejeitados, mas reconhecida a extinção da punibilidade, de ofício, com fundamento no art. 61 do CPP” (HC n. 176.004-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019). 



    13. Pelo exposto, declaro a extinção da punibilidade do embargado, Natan Samuel Cordeiro da Silva, pela prescrição da pretensão punitiva, no Processo n. 0011069-33.2017.8.24.0020, julgando prejudicados, em consequência, os presentes embargos de divergência (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora